Tribunal: CARF
Processo: 10909.002631/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002631/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.126 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PLASLAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
VINCULAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Verificada a vinculação entre processos administrativos que envolvam o
mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para, atendendo aos
princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e unificar o
julgamento.
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI N° 10.637, DE 30/12/2002. IN SRF No
296, DE 06/02/2003. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do benefício estão condicionados à apresentação de
declarações prévias pelos adquirentes, declarando que atendem a todos os
requisitos estabelecidos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002631/2008-59
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
46.998 – 8a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/ITJ datado de 17/06/2010, que, acatando o
apurado no Parecer Sarac/DRF/ITJ no 143/2010, trouxe as seguintes conclusões:
a) não reconhecer o alegado direito creditório, referente aos PER/DCOMP -
Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação - números
42430.13227.270706.1.3.01-6340 e 25467.86492.300806.1.3.01-0610-,
que tratam de saldo credor do IPI, referente ao 2° trimestre de 2006, dado
à inexistência de qualquer crédito;
b) não homologar as compensações dos débitos efetuados pelo contribuinte
supracitado,
por
meio
dos
PER/DCOMP
números
42430.13227.270706.1.3.-6340 e 25467.86492.300806.1.3.01-0610, por
insuficiência de crédito:
c) encaminhar para cobrança os valores indevidamente compensados, os
quais atingem o valor originário de R$ 1.479,96. Deste Despacho
Decisório cabe "Manifestação de Inconformidade" à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - DRJ/Ribeirão Preto/SP - SC, no prazo de 30
(trinta) dias.
Nos referidos PER/DCOMPs, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI,
relativo ao 2o Trimestre de 2006, utilizado na compensação de débitos do PIS e IRRF, nos
seguintes valores pleiteados:
 DCOMP 42430.13227.270706.1.3.01-6340
R$ 806,56
 DCOMP 25467.86492.300806.1.3.01-0610
R$ 673,40
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Decisão de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
pedido de ressarcimento de crédito do IPI e não homologou as compensações
declaradas.
A contribuinte apresentou PER/Dcomp nas quais pretendeu compensar o saldo
credor de IPI referente ao 2o trimestre de 2006 com débitos tributários (IRRF e PIS) no
montante de R$ 806,56 - PER/DCOMP - n° 42430.13227.270706.1.3.01-6340 e R$
673,40 - PER/DCOMP - n" 25467.86492.300806.1.3.01-0610.
A delegacia de origem indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento, por
inexistência de crédito, e não-homologou as compensações em decorrência do
descumprimento das obrigações decorrentes da fruição de incentivo fiscal (artigo 25,
da Lei no 10.637/2002), argumentando que a empresa deu saída de produto com
suspensão do imposto (IPI) sem ter as devidas declarações das empresas adquirentes
de seus produtos e que estas declarações, fornecidas com antecedência pelos clientes,
são requisitos obrigatórios, que condicionam a suspensão do imposto, sem a qual o IPI
se torna exigível.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

O período em questão (2o trimestre de 2006) foi objeto de auto de infração (PAF
no 10909.720153/2010-87) para constituição de crédito tributário.
Regularmente cientificada da não-homologação da compensação, a empresa
apresentou manifestação na qual expressa o entendimento de que eventual erro no
preenchimento das declarações de seus clientes, ou o fato de estas declarações não
terem sido todas feitas a época das vendas, não importaria a aniquilação da suspensão
e nem gerariam a obrigação de pagamento dos referidos créditos tributários.
Ainda sobre a tempestividade das declarações, destacou que IN 296/2003 não
determina quando deverão ser lavradas, nem que sejam anteriores a compensação. O
descumprimento de exigências instrumentais não pode constranger a contribuinte a
pagar por tributos sabidamente indevidos
Complementou suas alegações afirmando que a composição dos débitos e
créditos com a Fazenda mediante compensação tem previsão na lei e que mecanismos
de controle da norma infralegal não podem restringir ou impedir que se faça a
compensação de créditos do sujeito passivo com seus débitos.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-46.998, datado de 26/11/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. CRÉDITO. EXISTÊNCIA.
O ressarcimento de créditos IPI e sua consequente utilização para compensação somente
pode ser admitido quando da existência do saldo credor alegado.
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02. IN SRF 296/03. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do benefício estão condicionados à apresentação de declarações prévias
pelos adquirentes, declarando que atendem a todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, por meio do Comunicado no
399/2014-ARFITJ/DRF/FNS, datado de 07/05/2014, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
- PEDIDO DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS RECURSO FISCAIS
ENDEREÇADOS AO CARF.
- COISA JULGADA. REVISÃO DO POSICIONAMENTO DO FISCO EM
FAVOR DO CONTRIBUINTE EM OPERAÇÕES POSTERIORES ÀQUELAS
OBJETO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO.
 MÉRITO
- SOBRE A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI
- DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA E OS DEVERES FORMAIS
- SOBRE A SUSPENSÃO do IPI
- DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INFERIORES NÃO PODEM
INTERFERIR NA ESTRUTURA DO TRIBUTO
- TEMPORALIDADE DAS DECLARAÇÕES
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

- DECLARAÇÕES PASSADAS À ÉPOCA DOS FATOS
- SOBRE A ALEGADA “INTERPRETAÇÃO LITERAL”
- DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA NÃO ESCRITURADAS
- NOTAS FISCAIS CANCELADAS POR ERRO NO PREENCHIMENTO
- DOS PROBLEMAS DAS CFOPs
- NOTAS DE SAÍDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS POR
ENCOMENDA (CFOP 5901/6901)
- NOTAS DE RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA
CONSERTO OU REPARO (CFOP 5916/6916)
- REMESSA DE AMOSTRAS GRÁTIS (CFOP 5911 / 6911)
- NOTAS QUE SAÍRAM COM IPI DEVIDAMENTE RECOLHIDO
 A CONCLUSÃO
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
As razões recursais da Recorrente quanto aos requisitos exigidos pela legislação
para fazer jus à suspensão do IPI encontram-se integralmente apreciadas no Processo
Administrativos Fiscal no 10909.720153/2010-87, julgado por esta Turma nesta mesma Sessão
de Julgamento.
No referido julgado, restou esclarecido que aquele Processo Administrativo Fiscal
envolve Auto de Infração de IPI, relativo ao ano-base 2006, no bojo do qual foram tratadas todas
as discussões acerca do crédito pleiteado pela Contribuinte nos correspondentes PER/DCOMPs.
Portanto, o referido julgado foi estendido ao seguinte conjunto de processos:
 10909.720153/2010-87 – Auto de Infração, que consolida a questão
meritória da lide administrativa.
 10909.002630/2008-12 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 1o trimestre
de 2006
 10909.002631/2008-59 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 2o trimestre
de 2006
 10909.002632/2008-01 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 3o trimestre
de 2006
 10909.003573/2007-08 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 4o trimestre
de 2006
De acordo com a conclusão do PAF no 10909.720153/2010-87, foi mantido o
lançamento do IPI, em relação às saídas de produtos, reconhecendo que estas saídas se deram
com suspensão indevida do imposto. Desta forma, foi considerado correto o indeferimento do
ressarcimento referente ao saldo credor dos trimestres em questão e, consequentemente, acertada
a decisão que não-homologou as compensações.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Diante de tais esclarecimentos, aplica-se à contenda destes autos, na medida de
suas particularidades, os fundamentos daquele julgado, reproduzido a partir deste ponto.
III
PEDIDOS PRELIMINARES
III.1 Pedido
de
reunião
para
julgamento
das
Manifestações
de
Inconformidade e dos lançamentos de ofício delas decorrentes.
A Recorrente informa que tem diversos processos administrativos envolvendo
lançamento e análise de DCOMP tramitando sobre a mesma matéria, a saber, a justeza ou não do
creditamento de IPI utilizado mediante compensação.
Em face disso e para que não se corra o risco de decisões conflitantes em relação à
mesmíssima situação fático jurídica, a Recorrente solicita o julgamento dos processos de forma
reunida, tendo em vista que tanto as autuações quanto as defesas muitas vezes se repetem, e
também, em assim agindo, a autoridade julgadora estará economizando tempo e a Contribuinte
estará sendo agraciada com a segurança jurídica de ver sua situação definitivamente resolvida.
Aprecio.
O Processo Administrativo Fiscal no 10909.720153/2010-87 envolve Auto de
Infração de IPI, relativo ao ano-base 2006, no bojo do qual foram tratadas todas as discussões
acerca do crédito pleiteado pela Contribuinte nos correspondentes PER/DCOMPs.
Portanto, em relação ao ano-base de 2006, temos o seguinte conjunto de
processos:
 10909.720153/2010-87 – Auto de Infração, que consolida a questão
meritória da lide administrativa.
 10909.002630/2008-12 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 1o trimestre
de 2006
 10909.002631/2008-59 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 2o trimestre
de 2006
 10909.002632/2008-01 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 3o trimestre
de 2006
 10909.003573/2007-08 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 4o trimestre
de 2006
No âmbito da DRJ, houve o julgamento em conjunto dos processos, como pode
ser observado nos seguintes trechos da decisão recorrida (destaques acrescidos):
[...]
SOLICITAÇÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Observe-se que os processos envolvendo o mesmo tema, ou seja, as
Declarações de Compensação que envolvem o crédito excluído do presente
processo em decorrência do lançamento dos débitos ora discutidos estão sendo
julgados nesta mesma sessão de julgamento.
[...]
Quanto à solicitação para que os processos de casos idênticos sejam julgados de
forma reunida, não existe obrigatoriedade ou mesmo previsão legal para tal
procedimento, no entanto, cabe ressaltar temos que os processos referentes aos
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

ressarcimentos do ano de 2006 estão sendo julgados nesta mesma sessão de
julgamento e terão como fundamento o aqui decidido.
[...]
Dessa forma, considerando que os referidos processos encontram-se todos
distribuídos a este Relator, a fim de atender aos princípios da economicidade e celeridade
processual, bem como permitir a facilitação e unificação do julgamento, a apreciação dos
referidos feitos será feita em conjunto.
Ainda, assim como fez a DRJ, o presente julgamento será estendido a todos os
processos de ressarcimento do ano de 2006, que terão como fundamento o aqui decidido.
III.2 Coisa julgada. Revisão do posicionamento do Fisco em favor do
Contribuinte em operações posteriores àquelas objeto da presente
manifestação.
A Recorrente afirma que, nos PER/DCOMPs posteriores ao período fiscalizado,
continuou a se creditar do IPI na forma e no modo que sempre o fez e, para sua satisfação,
diferentemente do que o Sr. Auditor-Fiscal entendeu neste procedimento, a Receita Federal
passou a entender a sistemática utilizada na empresa, acatando os créditos de IPI na forma e no
modo apurado pela Recorrente.
Diz que junta ao seu recurso, a título de exemplo, cópia das comunicações
expedidas pela Receita Federal do Brasil em Itajaí, relativas ao 4o trimestre de 2007, 1o trimestre
de 2008 e 2o trimestre de 2008, de lavra da Auditora-Fiscal Rita de Cássia Spolaor, Chefe da
Sarac, que entendeu pelo deferimento total do pedido com homologação da compensação e
intimação para compensação de ofício.
Assim, uma vez aprovado pela Receita Federal seu procedimento, em operações
idênticas e posteriores ao período fiscalizado, resta confirmado o creditamento do IPI defendido
nestes autos.
Aprecio.
Quanto a esta alegação, corroboro com as conclusões da DRJ expostas no trecho
seguinte da decisão de piso:
[...]
Quanto a alegação de que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, passou a
entender/adotar a sistemática utilizada pela empresa, aceitando os créditos de IPI na
forma e no modo apurados pela empresa, cabe esclarecer que a contribuinte não
trouxe aos autos nenhuma prova a este respeito. Em pesquisa efetuada nos sistemas
da Receita não se verificou qualquer mudança de entendimento ou
posicionamento diverso do adotado pelo Fisco ou por esta turma de julgamento.
Não se tem notícia de qualquer decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
admitindo a suspensão sem a prévia entrega da declaração exigida pela legislação.
Cabe esclarecer que o simples deferimento de uma compensação eletrônica não
tem o condão de aceite do procedimento da empresa, mesmo porque se trata de malha
eletrônica, que não passa pelo crivo da adequação à legislação, mas somente pela
verificação da existência de congruência na escrituração e informação prestada no
documento formalizado. Nada impede, no entanto, de a empresa sofrer auditoria fiscal
com relação a estas compensações/declarações e, caso seja verificado infração à lei,
sofrer as imputações de penalidades cabíveis.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

[...]
Portanto, resta claro que o deferimento de uma compensação eletrônica não
permite validar o procedimento da empresa, pois trata-se de malha eletrônica, que não esgota a
conformidade do procedimento adotado pela Contribuinte com a legislação tributária, nem inibe
a empresa de se submeter à auditoria fiscal, na qual podem ser apuradas diferença a pagar.
Nada a ser provido neste tópico.
IV
MÉRITO
IV.1
Da prescrição
A Recorrente argumenta que foi notificada do procedimento somente em
31/08/2010. Assim, todos os lançamentos anteriores a esta data padeceram da inércia do Fisco,
impondo decretação da prescrição, que tem como primeira finalidade a paz social, ou seja,
existindo o conflito, este não pode durar por tempo indeterminado, devendo ser estabelecido
prazo para que o titular do polo ativo da relação jurídica possa ajuizar ação para exigir do
devedor o cumprimento da obrigação, com vistas à estabilidade do conflito.
Ainda, assevera que o art. 156, V, do CTN dispõe expressamente que a prescrição
fulmina a existência do crédito tributário, inexistindo assim relação jurídica de direito material
entre devedor e credor após o decurso do prazo prescricional.
Aprecio.
Antes do lançamento fiscal, não se fala em prescrição, mas, sim, em decadência,
visto inexistir, até então, crédito constituído.
Portanto, só há que se falar em prescrição após a constituição do crédito tributário
pelo lançamento fiscal, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN.
No entanto, para que ocorra a prescrição, é necessário que a ação para a cobrança
do crédito tributário extrapole 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, de
acordo com o art. 174 do CTN.
No caso destes autos, a ciência do lançamento fiscal, por intermédio do qual foi
constituído o crédito tributário em litígio, ocorreu em 10/11/2010, e, posteriormente, em
08/12/2010, a Contribuinte apresentou Impugnação, instaurando o litígio administrativo,
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, que, nos termos do art. 151, III, do CTN,
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, desde 08/12/2010, o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade
suspensa.
Logo, inexistindo fluência de prazo prescricional, sem razões à Recorrente ao
suscitar prescrição.
Ademais, ainda que a argumentação da Recorrente se relacionasse à decadência,
igualmente não estaria configurada sua ocorrência, conforme análise a seguir.
A regra da contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação é a constante do art. 150, §4o, do CTN, qual seja, 05 (cinco) anos a contar da
ocorrência do fato gerador, desde que não seja caso de dolo, fraude ou simulação e exista
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

pagamento antecipado do tributo, pois inexistindo pagamento antecipado, a regra é alterada para
aquela constante do art. 173, I, desse Código, a saber, 05 (cinco) anos constados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ressalte-se que, especificamente em relação ao IPI, há um regramento peculiar,
art. 124 do RIPI/2002, que considera pagamento para fins da legislação do IPI a existência de
créditos escriturais do IPI, conforme a seguir:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos
termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996,
arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (Grifei)
As planilha juntadas aos autos pelo Fisco às fls. 37-87, que dão suporte aos
valores lançados, resultante da análise dos Livros do IPI do ano-calendário 2006, às fls. 267-274
(1o trimestre), 915-922 (2o trimestre), 1.584-1.589 (3o trimestre) e 4.188-4.195 (4o trimestre),
provam a existência de créditos escriturais do IPI para todo o período do lançamento.
Portanto, como houve antecipação de pagamento, representado pela existência de
créditos escriturais reconhecidos pela Fiscalização, e não se tratar de dolo, fraude ou simulação,
deve-se reconhecer o prazo decadencial de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador,
conforme art. 150, §4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetuado em 10/11/2010, a Fazenda Pública somente
poderia lançar créditos de fatos geradores de 30/11/2005 em diante. Logo, não há de se
reconhecer a decadência no presente caso, em razão de o lançamento ter observado essa
condição.
Por fim, a mero título de informação complementar, como o lançamento se
reporta ao ano de 2006 e sua ciência ocorreu em 10/11/2010, não há que se falar em decadência,
quer pela inteligência do art. 150, §4o, quer pela do art. 173, I, ambos do CTN.
Em suma, sem razões à Recorrente neste tópico.
IV.2
Sobre a suspensão

Limites à responsabilidade perante o Fisco

Temporalidade das declarações
No tópico “Sobre a suspensão”, a Recorrente aduz que a suspensão do tributo
decorre de lei e, sendo a regulamentação dos mecanismos de seu controle pela norma infralegal,
esta não pode restringir ou impedir que se faça a compensação, como se fez no caso.
Ressalta que em todas as notas fiscais ficou destacado no campo “dados
adicionais” que os produtos saíram “COM SUSPENSÃO DO IPI CFM. MP 66 ART. 21
PARÁGRAFO 6 DE 29/08/2002”, instrumento normativo posteriormente convertido na Lei no
10.637, de 30/12/2002.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Argumenta que todas as exigência legais materiais foram atendidas: as empresas
que adquiriram as embalagens estão em conformidade com o descritivo previsto na legislação
regente; têm sua atividade preponderante de acordo com o exigido, comercializa os produtos
mencionados; e as notas fiscais emitidas pela Recorrente foram preenchidas em plena
conformidade com a exigência legal.
Destaca que a Fiscalização em momento algum desmentiu ou questionou a
exatidão das informações prestadas, apenas recusou tais informações (declarações apresentadas
pelos adquirentes) porque, a seu juízo, não atendiam às exigências formais que a suspensão
exigia.
Entende que, fora as irregularidades nas informações prestadas pelos adquirentes,
a operação merece a suspensão do IPI, por atender a todos os requisitos materiais:
a) Os produtos que a PLASLAM vendeu aos seus clientes foram por eles
empregados preponderantemente na elaboração de produtos classificados com
estrita observação à legislação pertinente;
b) Os clientes da PLASLAM, no ano imediatamente anterior ao da aquisição,
ano calendário 2005, obtiveram receita bruta superior a 60% com as vendas
dos produtos classificados na forma da legislação invocada no relatório; e
c) Os adquirentes efetivamente informaram às respectivas Delegacias da Receita
Federal os produtos que elaboravam e as MP, PI e ME que foram adquiridas
no mercado interno e externo, até porque tais informações a própria Receita
Federal já detinha.
No tópico “Limites à responsabilidade perante o Fisco”, a Recorrente defende
que a suspensão do imposto encontra-se lastreada em declarações dos adquirentes, em estrita
observância à legislação pertinente. Dessa forma, caso as informações ali contidas sejam
incorretas, não pode ser responsabilizada por erros que não cometeu e sobre os quais não tem
qualquer ingerência, cabendo ao Fisco diligenciar e averiguar a exatidão das declarações
prestadas e cobrar dos responsáveis tais informações, na medida das respectivas
responsabilidades.
Acrescenta que parte das correções mencionadas no Relatório da Fiscalização
somente foram introduzidas na legislação tributária após a ocorrência das referidas
compensações. Logo, não se pode exigir que uma declaração daquela época venha a preencher
todas as exigências legais da atual regulamentação que ainda não existia.
Reitera que a responsabilidade pela falta de declaração deve recair sobre aquele
que teve suspenso o IPI, no caso, a empresa que adquiriu as embalagens da PLASLAM, e não
sobre esta, conforme art. 17, §3o da Instrução Normativa SRF no 296, de 06/02/2003.
Por fim, no tópico “Temporalidade das declarações”, argumenta que a Instrução
Normativa no 296, de 2003, não determina quando deverão ser lavradas as referidas declarações,
nem que tais declarações sejam anteriores à compensação, não havendo qualquer previsão legal
de que as declarações deveriam ser oferecidas com antecedência pelos adquirentes dos produtos.
E, mesmo que assim não fosse, a extemporaneidade das declarações não a obrigaria ao
pagamento do imposto, uma vez que a preexistência das declarações não é condição para a sua
suspensão, eis que não há respaldo legal para esse entendimento.
Afirma que a suspensão refere-se à obrigação tributária principal, consubstanciada
no pagamento ou não do tributo devido. Já a obrigatoriedade (de terceiros) de prestar as
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

declarações mencionadas são obrigações acessórias, que não se confundem com aquela e nem
são fatos geradores do imposto.
Em síntese, argumenta que não há previsão legal que defina a data para emissão
de tais declarações e, mesmo que existisse a estipulação de tal momento, não haveria
impedimento para o uso dos créditos advindos da suspensão.
Passo à analise.
A questão da suspensão do IPI nas operações em comento e necessidade de
atendimentos aos requisitos formais para essa suspensão, tanto por parte do vendedor quanto por
parte do adquirente, foram objeto de minuciosa análise pela DRJ, que assim se pronunciou a
respeito:
SUSPENSÃO. Saídas para fabricantes de produtos alimentícios.
O principal objeto do Auto de Infração é a utilização indevida da suspensão do
IPI prevista na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, cujo art. 29 assim prevê:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.
(...)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos
os requisitos estabelecidos.
Deve-se observar que a lei foi regulamentada pela IN SRF no 235, de 2002, que
foi revogada pela Instrução Normativa SRF 296, de 6 de fevereiro de 2003 e alterada
pela Instrução Normativa SRF 429, de 21 de junho de 2004 que dispuseram sobre o
regime de suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo ao caso
concreto:
IN SRF no296, de 2003
Art. 1o As hipóteses de suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
acima relacionadas, ficam disciplinadas por esta Instrução Normativa
Outros produtos
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados). ( Redação dada pela IN SRF 342, de
15/07/2003 ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar ao
vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos
estabelecidos.
§ 2o As MP, PI e ME importados diretamente por estabelecimento industrial fabricante
de que trata este artigo serão desembaraçados com suspensão do IPI, ficando o
desembaraço com suspensão do imposto condicionado à apresentação, pelo
contribuinte, de cópia, com recibo de entrega, da informação a que se refere o § 3o.
§ 3° O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar, sem
formalização de processo, à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal os produtos que elabora
e as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Disposições gerais
Art. 19. Consideram-se preponderantes, para fins do disposto nos arts. 5o, 6o, 11 e 17,
as operações que, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição,
originaram uma receita bruta superior a sessenta por cento da receita bruta total no
mesmo período.
Art. 20. A suspensão do IPI não impede a manutenção e utilização dos créditos do IPI
pelo respectivo estabelecimento industrial remetente.
Art. 21. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução Normativa
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
Art. 22. Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI distinta da prevista na legislação aplicável, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com incidência do
imposto.
Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica: (Redação dada pela IN
SRF no 429, de 21/06/2004)
I - às pessoas jurídicas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar de
estabelecimento comercial equiparado a industrial pela legislação do IPI, na operação
a que se refere o art. 4o.
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de
equiparação prevista no art. 4o. ( Redação dada pela IN SRF 429, de 21/06/2004 ).
Art. 24. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita bruta total, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia;
II - receita bruta decorrente de exportações para o exterior, o produto da venda para o
exterior e para empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Art. 25. Ficam formalmente revogados, sem interrupção de sua força normativa, a
Instrução Normativa SRF no 235, de 31 de outubro de 2002 e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 26, de 19 de dezembro de 2002 .
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Depreende-se pelos dispositivos legais acima transcritos que a suspensão do
imposto é “requisito/qualidade” do adquirente do insumo e não do produtor. Assim, o
produto em análise só pode sair do estabelecimento do produtor com suspensão do IPI
quando remetido ao cliente que atender todas as condições expostas na legislação.
Portanto, para sair com suspensão o produtor deve, necessariamente, saber de antemão
se seus clientes enquadram-se nas regras e condições que regulam a suspensão, ou
seja, se industrializam os produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20,
231, 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da
TIPI, se as operações de venda destes produtos atingiram, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, mais de 60% da receita bruta total do mesmo
período, se são optantes do SIMPLES- Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte e se vão usar seus
produtos como inumo na sua industrialização.
E como essas empresas fornecedoras poderiam adquirir esta informação, já que
é requisito prévio para a saída com suspensão do imposto? A resposta está na própria
legislação: Lei no 10.637/2002, § 7o, ou seja, pelas informações dadas pelos clientes de
que atendem os requisitos da lei.
Caso contrário como poderia a empresa dar saída a seus produtos com
suspensão? Como saber se seu cliente é industria, que produz produtos dos Capítulos
mencionados? que apura, com a venda destes produtos, mais que 60% de sua receita?
e que o produto que vende será utilizado como insumo deste produto?
Como se vê, trata-se de benefício fiscal, pelo qual deve-se respeitar
rigorosamente o que a lei dispõe, ou seja, para que o produto saia com suspensão de
IPI, os adquirentes deverão declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da
lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos pela legislação. Caso contrário, o
tributo é imediatamente exigível.
Verificado as saídas com suspensão, foi solicitado pelo fisco, que a contribuinte
apresentasse as declarações das empresas adquirentes com a informação de que
atendem a legislação em referência ou justificativas do porque não houve calculo ou
destaque de IPI.
A empresa não apresentou qualquer justificativa ou documentos. Ora, como
pode a empresa vender seus produtos com suspensão do imposto se não sabe se a
empresa que compra está beneficiada pela lei? Como sabe se seus clientes produzem
os produtos elencados na legislação? se os insumos que vende são aplicados nesses
produtos? ou se, no ano-calendário anterior ao da aquisição, os adquirentes (seus
clientes) auferiram, pela venda destes produtos, 60% (sessenta por cento) de sua
receita bruta total, sem que estes lhes tenham fornecido a declaração de que exige a
lei?
Tais declarações são requisitos necessários para se proceder as saídas com
suspensão. Não cumprida esta exigência, os produtos devem sair com o destaque do
imposto.
Sendo assim, não é possível aceitar o argumento da defesa, no sentido de que a
falta de declarações de alguns clientes, necessária para dar saída com suspensão do IPI
a fabricantes de produtos alimentícios, teria sido regularizada, pela emissão, à época
da fiscalização de novas declarações, ou ainda que a verificação agora de que à época
as empresas possuíam os requisitos legais necessários impediria a autuação.
Ao contrário do que sustenta a impugnante, a declaração fornecida, com
antecedência, pelo adquirente dos produtos é requisito obrigatório, que condiciona a

1 Exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

suspensão. Sem a satisfação prévia desse requisito, o IPI se torna imediatamente
exigível, como se verifica da leitura dos artigos 39 e 40 do RIPI, de 2002, a seguir
transcritos:
Art. 39. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão
do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as medidas de
controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal.”
(...)
Art. 40. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
...................
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão;
II - o remetente do produto, nos demais casos.”
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos acima, a suspensão do
imposto e seu aproveitamento estão condicionados à apresentação de declarações dos
adquirentes dos produtos de que estes atendem a todos os requisitos estabelecidos
naqueles diplomas legais.
Neles constam expressamente que sairão do estabelecimento industrial, com
suspensão do imposto, as MP, PI e ME destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
enumerados cujos adquirentes atendam ao disposto nos incisos I e II do § 7o do
art. 29, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 16, §§ 1o e 3o da IN SRF no 235, de
2002, citados e transcritos anteriormente.
Também, segundo o conteúdo daqueles dispositivos legais, as declarações
devem ser apresentadas antes das saídas dos produtos do estabelecimento industrial.
Portanto, depreende-se dos dispositivos citados que não há amparo legal para a
implementação da suspensão sob condição resolutiva. A suspensão se dá no momento
da saída dos produtos do estabelecimento industrial, momento no qual as condições
para sua implementação já devem estar atendidas.
Sendo assim, entendo que as declarações dos adquirentes são requisitos formais
exigidos pela legislação para o exercício do direito de suspensão e não mera obrigação
acessória.
Conseqüentemente, está correto o lançamento de ofício do IPI, e respectivos
acréscimos legais, em relação às saídas de embalagens para fabricantes de produtos
alimentícios, com suspensão indevida do imposto.
Cabe, ainda, esclarecer que à autoridade administrativa cabe cumprir a
determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente
constatadas, não sendo sua competência discutir a constitucionalidade dos dispositivos
legais, se estes ferem ou não os princípios da estrita legalidade ou as limitações
estatuídas na Carta Magna. Nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102,
incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões
referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo.
[...]
Como visto, ao contrário do que entende a Recorrente, não foram cumpridas todas
as exigências normativas para a suspensão efetuada, visto que a apresentação das declarações
dos adquirentes representa requisito formal exigido pela legislação para o exercício do
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

direito à referida suspensão, e não mera obrigação acessória, consoante art. 29, §7o, da Lei no
10.637, de 2002.
Igualmente improcedente a argumentação de inexistência de previsão legal para
exigência prévia das declaração, pois o não cumprimento de tal requisito prévio para a saída com
suspensão tornaria inócua a finalidade na norma correspondente. Isso porque, como bem
explicitado pela DRJ: Como poderia a empresa dar saída a seus produtos com suspensão? Como
saber se seu cliente é indústria, que produz produtos dos Capítulos mencionados? que apura, com
a venda destes produtos, mais que 60% de sua receita? e que o produto que vende será utilizado
como insumo deste produto?.
Como se vê, a declaração prévia dos adquirentes representa requisito
obrigatório que condiciona a suspensão.
E, por fim, quanto à alegação de que caberia aos adquirente dos produtos a
responsabilização perante o Fisco pela ausência de tais informações, entendo que o art. 41 do
RIPI/2002 é bem explícito ao estipular a responsabilidade ao remetente do produto, conforme
a seguir (destaques acrescidos):
[...]
Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão,
o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
[...]
A hipótese em que a responsabilização recairia ao adquirente seria se, após a
aquisição dos produtos com a mencionada suspensão, fosse-lhes dada destinação diversa da
exigida pela norma, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo (destaques acrescidos):
[...]
Parágrafo único. Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este
for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao
pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não existisse (Lei
no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
[...]
Esse mesmo entendimento foi reproduzido no RIPI/2010, conforme a seguir
(destaques acrescidos):
[...]
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão,
o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse (Lei
no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II )..
§ 1o Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não existisse.
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão;
II - o remetente do produto, nos demais casos.
[...]
Portanto, improcedentes as argumentações desta parte do Recurvo Voluntário.
IV.3
Sobre a alegada “Interpretação Literal”
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Inicialmente, a Recorrente esclarece que o Sr. Auditor-Fiscal faz uso do
dispositivo no art. 111 do CTN, acerca da obrigatoriedade da interpretação literal, para legitimar
a não aceitação de créditos legitimamente aferidos e justificar tal opção em supostos erros nas
declarações prestadas.
Por outro lado, entende a Recorrente que não se deve lançar mão isoladamente da
técnica de interpretação literal, sob pena de não se apreender o verdadeiro conteúdo da norma,
conforme doutrina que colaciona.
Ao fim, conclui que nem mesmo em uma interpretação literal se chega à
conclusão de que as declarações prestadas posteriormente esvaziam a não-cumulatividade do IPI,
impedem a suspensão e desautorizam a compensação dos tributos.
Aprecio.
Os trechos do Termo de Verificação Fiscal em que o assunto aparece são os
seguintes:
DO DESCUMPRIMENTO DO ART. 29, DA LEI N° 10.637/2002
O cumprimento integral e tempestivo do disposto no Art. 29, da Lei n°
10.637/2002, como, também, da legislação aplicável ao assunto é imprescindível para
o caso - suspensão do IPI e manutenção dos créditos referentes à aquisição de
insumos. A legislação de regência é a seguinte: Artigo 29 da Lei n" 10.637/2002,
com a nova redação dada pelo Art. 25, da Lei no 10.684/2003; os incisos I e III, do
Art. 111, do CTN; o Art. 39 do RIPI 2002; o Art. 41 do RIPI 2002, e a Instrução
Normativa SRF N° 296, de 6 de fevereiro de 2003.
[...]
O Art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. "(grifos nossos)
[...]
Da Lavratura do Auto de Infração
[...]
Das Notas Fiscais de Saída Indevidamente Canceladas
[...]
Não cabe, pois, senão, à autoridade administrativa, a interpretação literal desses
artigos, e, assim aplicá-los, por força do Art. 111 do Código Tributário Nacional
(CTN) :
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. "(grifos nossos)
Longe, portanto, está da competência da autoridade administrativa a dispensa da
motivação, nas notas fiscais, quando essas são anuladas, pois tratar-se-ia de dispensar
o cumprimento de obrigações acessórias, o que é vedado pelo CTN.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Não satisfeitas as condições para o cancelamento das notas fiscais de saída, não
havendo suspensão do IPI, não havendo destaque do IPI nessas notas fiscais, ocorre,
pois, a situação de IPI não lançado.
[...]
Das Notas Fiscais de Saída Não Escrituradas
[...]
De novo, retorna-se ao mesmo ponto: não cabe, pois, senão, à autoridade
administrativa, a interpretação literal desses artigos, por força do Art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN):
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. "(grifos nossos)
Longe, também, está da competência da autoridade administrativa a dispensa de
tal comunicação de que trata o Art. 447 do RIPI 2002 à SRF, pois tratar-se-ia de
dispensar o cumprimento de obrigações acessórias, o que feriria, como já exposto, o
Art. 111, do CTN.
De acordo com o reproduzido acima, o art. 111 do CTN foi citado pela
Autoridade Fiscal na apreciação tanto dos requisitos formais para a suspensão do tributo quanto
na apreciação de situações envolvendo emissão e controle de notas fiscais, o que se encontra em
plena consonância com o disposto no art. 111, I e III, do CTN, uma vez que a determinação deste
dispositivo exige a forma como a interpretação da legislação deve ser feita, literalmente.
Acrescento, ademais, que a legislação citada pelo Fisco é expressa e clara no
sentido de suas determinações, inexistindo margem para ampliação em favor da Recorrente de
sentidos outros, “ocultos” da norma, que não aqueles explicitamente expostos em seus termos.
Portanto, carece razões à Recorrente neste tópico.
IV.4
Da Litispendência
Neste tópico, a Recorrente esclarece que toda a discussão exposta nos tópicos
seguintes foi objeto de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
entendeu por não homologar os PER/DCOMPs do ano-calendário 2006.
Dessa forma, para que não haja decisões conflitantes, entende que se deve
aguardar a definição daquelas defesas ou, alternativamente, que um mesmo julgador proceda à
avocação de todas elas para uma decisão definitiva e equânime.
Aprecio.
Como já esclarecido no tópico III.1 deste voto, a apreciação dos feitos
mencionados pela Recorrente será feita em conjunto perante este Colegiado, de forma que, assim
como fez a DRJ, o presente julgamento será estendido a todos os processos de ressarcimento do
ano de 2006, os quais terão como fundamento o aqui decidido.
IV.5
Das Notas Fiscais de Saída não escrituradas

Notas Fiscais canceladas por erro no preenchimento
A Recorrente explana que o Sr. Auditor-Fiscal teria apurado excessiva quantidade
de notas fiscais não escrituradas nos livros competentes, conforme exigido pela legislação de
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

regência, e que a falta de escrituração dessas notas fiscais importaria na inidoneidade da
documentação a servir de defesa da Contribuinte, como se observa no item “Das Notas Fiscais
de Saídas Não Escrituradas” do Termo de Verificação Fiscal.
No entanto, a Recorrente contesta essa apuração ao argumento de que,
diferentemente do que foi afirmado, as notas fiscais constam, sim, dos livros contábeis da
empresa e foram devidamente apresentados quando do procedimento de fiscalização.
Para justificar seu argumento, a Recorrente afirma ter carreado novamente ao seu
recurso outra via impressa do Livro de Saídas, onde facilmente se verifica que as notas referidas
pelo Sr. Auditor-Fiscal estão expressamente mencionadas, não havendo qualquer mácula ou
dúvida em relação à sua documentação.
No que diz respeito ao tópico “Notas Fiscais canceladas por erro no
preenchimento”, a Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal, alegando que não foram
observados os procedimentos legais para o cancelamento e nem explicitadas as razões para o
cancelamento das notas relacionadas, incluiu essas notas na base de cálculo do tributo.
No entanto, argumenta que, mesmo que se tenha havido erro no preenchimento da
nota fiscal e/ou que não conste a devida justificativa para anulação dela, não mercê ser objeto de
tributação notas que efetivamente não correspondam a uma operação tributada pelo IPI, eis que
as notas canceladas foram substituídas por outras com o mesmo valor, ou seja, a simples
replicação do que constava na nota “cancelada”.
Apresenta planilha, com base na planilha do Sr. Auditor-Fiscal, em que entende
demonstradas, nota por nota, as substituições das primeiras notas.
Aprecio.
Em cumprimento à diligência fiscal requisitada pela DRJ, houve pronunciamento
da Unidade de Origem para esta argumentação, apresentada inicialmente na Impugnação,
conforme trechos seguintes do Relatório de Diligência Fiscal:
c) verifique se as notas fiscais canceladas foram substituídas por outras de
mesmo valor, conforme alegado pela empresa (tabela que demonstra nota por nota a
substituição - fls. 92/93) e se manifeste quanto aos valores ditos considerados cm
duplicidade;
Resposta:
De início, em seu aspecto preliminar, visando um entendimento melhor da
situação em seu contexto, vamos transcrever:
- a argumentação da Interessada sobre esse tópico em sua Manifestação de
Inconformidade:
[...]
DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA NÃO ESCRITURADAS
Consta nas fis. 12 da Notificação no item "Das Notas Fiscais de Saída Não
Escrituradas " do relatório final o afirmação do senhor Auditor de que há excessivas
quantidades de notas fiscais não escrituradas nos livros competentes, conforme exigido
pela legislação de regência. Além disso, entende o senhor fiscal que a falta de
escrituração das referidas notas fiscais importa na inidoneidade da documentação a
servir de defesa da contribuinte. Também aqui não andou bem o senhor Auditor. Isso
porque, diferente do que foi afirmado as notas fiscais constam sim dos livros contábeis
da empresa, foram devidamente apresentados quando do procedimento de fiscalização.
Para comprovar o alegado novamente juntamos a presente impugnação outra via
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

impressa do LIVRO DE SAÍDAS onde facilmente se verifica que as notas referidas pelo
senhor Auditor estão expressamente mencionadas, não havendo qualquer mácula
ou_dúyida em relação a documentação da Impugnante (grifos meus)
NOTAS FISCAIS CANCELADAS POR ERRO NO PREENCHIMENTO
Alegando que não foram observados os procedimentos legais para o cancelamento e
nem explicitadas as razões para o cancelamento das notas relacionadas em o senhor
Auditor as incluiu em sua pose de cálculo. Ocorre que, mesmo que se tenha havido erro
no preenchimento da nota fiscal e/ou que não conste a devida justificativa para
anulação da mesma, não merece ser objeto de tributação notas que efetivamente não
correspondem a uma operação na forma da lei que impor o pagamento do IPI. As notas
canceladas foram substituídas por outras com o mesmo valor, ou seja. a simples
replicação do que constava na nota "cancelada" Que se corrijam as notas, a escrita;
fiscal e se imponha penalidade por tais suposta irregularidade talvez seja de se admitir,
mas impor o pagamento de IPI mais de uma vez pela mesma operação mercantil fere o
direito por bi tributação, o que não podemos concordar, motivo pelo qual requeremos
que as referidas notas sejam expurgadas da base de cálculo do lançamento de oficio.
Aliás, encaminhamos as fotocópias das notas fiscais que substituíram as primeiras que
já foram computadas no lançamento original. Abaixo demonstramos nota por nota, com
base na planilha do Sr. Auditor, a substituição das notas canceladas:
[...]
- como se manifestou a autoridade administrativa preparadora acerca desse
assunto, nos auto (fls. 30, Volume I):
[...]
"Essas inconsistências observadas foram, principalmente, as seguintes:
...................................................................................................................................
b) dezenas de notas fiscais de saída indevidamente canceladas, em desacordo com a
legislação (Art.. 330 do RIPI 2002), entre as centenas de notas fiscais de saída no ano -
calendário de 2006, tais como as de números 9734, 9739, 9811, 9821, 9839, 9851,
9857, 9859, 9906, 9921, 9922, 9926, 9994, 10011. 10024, 10027, 10044, 10077, 10088,
10091, 10135, 10137, 10147, 10155, 10157,10167,10173, 10216, 10223, 10289, 10297,
10385, 10428, 10481, 10493,10503, 10505, 10506, 10556, 10559,10575,10576 e
10593;
...................................................................................................................................
Prosseguindo, mais adiante (fls. 31 a 33, Volume I), consta destacadamente da
instrução original do processo sobre o assunto, de elaboração por parte da autoridade
administrativa preparadora:
"Das Notas Fiscais de Salda Indevidamente Canceladas

Dispõe o Capítulo IX do Decreto n° 4.544, de 26/12/2002, em seu Artigo 330 (in
verbis):
Cancelamento das Notas Fiscais

Art. 330. Quando a nota fiscal for cancelada, conservar-se-ão todas as suas vias no
bloco ou sanfona de formulários contínuos, com declaração dos motivos que
determinaram o cancelamento e referência, se for o caso, ao novo documento emitido,
(grifo nosso)
Parágrafo único. Se copiada a nota, os assentamentos serão feitos no livro copiador,
arquivando-se todas as vias do documento cancelado.

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Foi observado que, nenhuma das notas fiscais canceladas, apresentava, nos seus
respectivos corpos, as correspondentes motivações dos atos cancelatórios. A falta da
motivação, nas notas fiscais canceladas, inibe o Fisco a chegar a uma convicção
acerca da legalidade de tais operações, como também a avaliar a razoabilidade das
dimensões dessas ocorrências, baseadas em documentos formais, uma vez que nenhum
deles, esclarecedores dos cancelamentos, foi encaminhado pelo contribuinte, a fim de
instruir os autos.
Um pouco ã frente, no mesmo Capítulo IX do Decreto n° 4,544, de 26/12/2002,
encontramos, agora, o seguinte comando em seu Art. 322:

Inidoneidade dos Documentos

Art. 322. E considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em
favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; (grifas nossos)
III- etteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou
IV -não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.

*obs: segundo o dicionário "Aurélio", da língua portuguesa, inidôneo
significa: impróprio para alguma coisa; inconveniente, inadequado.
Como depreendemos da leitura do Art. 330, a motivação da anulação, nas
notas fiscais, é obrigatória; o que pode acontecer é não haver uma remissão a
um novo documento, visto que pode ou não ocorrer um caso concreto, que gere
uma nova nota fiscal em substituição a outra cancelada.
Não cabe, pois, senão, à autoridade administrativa, a interpretação literal
desses artigos, e, assim aplicá-los, por força do Art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN):

"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, "(grifos nossos)

Longe, portanto, está da competência da autoridade administrativa a dispensa
da motivação, nas notas fiscais ou mesmo, a sua apresentação à Fiscalização,
quando essas são anuladas, pois tratar-se-ia dc dispensar o cumprimento de
obrigações acessórias, o que 6 vedado pelo CTN.
Não satisfeitas as condições para o cancelamento das notas fiscais de salda,
não havendo suspensão do 1P1, não havendo destaque do IPI nessas notas
fiscais, ocorre, pois, a situação de IPI não lançado".

Em vista do acima transcrito da instrução original do processo,
confrontado com a impugnação da Interessada, cabe ressaltar, inicialmente, que:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

- o que a autoridade administrativa preparadora acima relatou não foi
exatamente o fato de haver "excessivas quantidades de notas fiscais não escrituradas
nos livros competentes" mas, sim, sob o tópico - Das Notas Fiscais Indevidamente
Canceladas — (do RIPI 2002), o de haver dezenas de notas fiscais de saída
indevidamente canceladas, em desacordo com a legislação (Art. 330 do
RIPI2002);
Leiamos, pois:
- o trecho da Intimação no 227, de 03/08/2009: (fls. 57 do Anexo A1V1):
INTIMAÇÃO
Receita Federal
INTIMAÇÃO N° 277/2009-SARAODRF/ITJ
Itajal. 3 de agosto de 2009. Processo n.°: 10909.002630/2008-12
Nome: PLASLAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 0l.825.523/000I-30
Endereço: Rua Reinaldo Schimithausen, 3850 -A -Bairro Cordeiros - Itajai/SC -CEP
88311-500

Em relação ao processo-administrativo-fiscal supracitado, fica o representante legal da
empresa em questão, CNPJ01,825.523/0001-30, INTIMADO a:
1. apresentar cópias de todas as notas fiscais de salda (acompanhadas dm originais,
para efeitos de autenticação), emitidas durante o I o trimestre de 2006, que lenham sido
emitidas sob quaisquer CFOP, exceto, naturalmente, as que. eventualmente, já tenham
sido encaminhadas para as instrução desse processo de tratamento manual dos
PER/DCOMP,
.............................................................................................................................................
- o trecho da Intimação no 228, de 03/08/2009: (fls. 87 do Anexo A1V4):
[...]
- o trecho da Intimação no 229, de 03/08/2009: (fls. 54 do Anexo A1V7 – 2o
Volume):
[...]
Resta, portanto, evidenciado, que foram solicitadas todas as notas fiscais de
saída, por meio de Intimações. Então se foram solicitadas todas as notas fisais de
saída, nesse rol, incluem-se, também, as notas fiscais canceladas.
Retornando ao que impõe o Art. 330 do RIPI 2002:

Art. 330. Quando a nota fiscal for cancelada, conservar-se-ão todas as suas vias no
bloco ou sanfona de formulários contínuos, com declaração dos motivos que
determinaram o cancelamento e referência, se for o caso, ao no documento emitido
(grifo nosso)
Parágrafo único. Se copiada a nota, os assentamento serão feitos no livro copiador,
arquivando-se todas as vias do documento cancelado.
Algumas das cópias das notas fiscais dc saída canceladas foram apresentadas
pela Interessada quando da instrução original deste processo (Volume A1V9). - sem
referências aos motivos de cancelamentos. Outras, quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade (Volume A2V5). Quanto à alegação da Interessada
de que as notas fiscais de saída canceladas constam do Livro de Registro dc Saídas, tal
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

afirmação procede, sendo que tal fato também consta relatado pela autoridade
administrativa, quando da elaboração da instrução original deste processo.
Para que o descumprimento do Art. 330 do RIPI 2002 não passasse cm branco,
foi transcrito desse Regulamento um remédio administrativo, para a situação - o seu
An. 322, aplicande-se, no caso, à sua escrituração contábil, uma vez, que nao se tinha,
nos autos, os documentos (os notas fiscais de saída canceladas e os seus respectivos
motivos de cancelamento) que ampararam os correspondentes registros no Livro de
Registro dc Saídas. Aliás, somente quando da Impugnação a Interessa explicou, em
planilha específica, por ela elaborada, que a nota fiscal imediatamente subseqüente
àquela "cancelada" foi emitida para "substituí-la".

Inidoneidade dos Documentos
Art. 322. E considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em
favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; (grifas nossos)
III- etteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou
IV -não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
*obs: segundo o dicionário "Aurélio", da língua portuguesa, inidôneo
significa: impróprio para alguma coisa; inconveniente, inadequado.

Conclusão sobre a alegação de duplicidade da tributação (notas fiscais
substituídas x notas fiscais substitutas):
Ao se proceder à apuração do valor tributável (fls. 37 a 87, do Volume 1), não
foi atribuído qualquer valor a essas notas fiscais de saídas canceladas (substituídas),
isto é, elas não fizeram parte do valor tributável conforme alega a Plaslam (planilha
elaborada pela Interessada anexada à Impugnação- fls. 81 e 82, Volume A2V5 (2o
Volume); simplesmente, nas planilhas de cálculo dos valores tributáveis, relativas às
notas fiscais de saída canceladas, os seus registros são do "tipo texto", portanto "não
numéricos". Escolheu-se, pois, um ponto de interrogação (?) para representá-los.
Poder-se-ia escolher, também, um travessão (-), pontos (.....) ou outra simbologia
qualquer para registrá-las (em "campo tipo texto" na planilha). Ou, simplesmente, não
se escolher uma simbologia, desconsiderando-as para efeitos de chegar-se a uma base
de cálculo, não as contabilizando. Então, não ocorreu qualquer caso de atribuição de
valores buscados ao acaso para compor uma base de cálculo para tributação do IPI.
Numericamente traduzindo, constando ou não de planilha elaborada pelo
contribuinte, ou pela autoridade administrativa) isso significa que, para cada
ocorrência desse tipo, no ano-calendário de 2006, cada nota fiscal de saída
cancelada teve como valor tributável R$ 0,00 - ZERO REAL, no Auto de
Infração lavrado.. - fls. 37 a 87, do Volume 1
Comprovação, neste processo, nota fiscal por nota fiscal, mês a mês, constante
da instrução original deste processo, de que NÃO HOUVE TRIBUTAÇÃO sobre as
notas fiscais de saída canceladas, às quais se referiu o contribuinte em sua tabela, na
sua peça de Impugnação, - Anexo A2V5 - 2° Volume -, fls. 81 e 82:
- na composição do valor tributável, relativo a janeiro de 2006: notas fiscais
canceladas 9734 e 9739 – fls. 39 do Volume V;
[...]
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Apresenta-se bastante elucidativo o resultada da diligência quanto aos
esclarecimentos destes pontos do Recurso Voluntário.
Restou esclarecido que a autoridade fiscal relatou no Termo de Verificação Fiscal
não exatamente o fato de haver "excessivas quantidades de notas fiscais não escrituradas nos
livros competentes" mas, sim, sob o tópico “Das Notas Fiscais Indevidamente Canceladas”, o
fato de haver dezenas de notas fiscais de saída indevidamente canceladas, em desacordo com a
legislação (art. 330 do RIPI/2002), sem contudo tributá-las na apuração do IPI.
Portanto, de acordo com os referidos esclarecimentos, não houve tributação sobre
as notas canceladas e posteriormente substituídas, ao contrário do que alega a Recorrente, de
forma que restaram dispensáveis as argumentações postas nestes tópicos.
Assim, nada a ser provido nesta parte do Recurso Voluntário.
IV.6
Dos problemas das CFOPs (5949/6949)

Este tópico do Recurso Voluntário é reprodução do que consta na Impugnação e
serviu para introduzir a irresignação da Recorrente quanto à constatação da Autoridade Fiscal de
que teria observado uma quantidade substancial de notas fiscais de saída escrituradas sob os
CFOP (5949/6949 – Outras Saídas), em desacordo com a legislação.
Esclarece a Recorrente que, de fato, houve operações sem a devida indicação do
CFOP correto e que, em nenhum dos casos levantados pelo Sr. Auditor-Fiscal, tratava-se de
operações tributáveis pelo IPI.
Diz que houve erro no departamento de faturamento da empresa, por
desconhecimento da nova legislação, em relação à correta indicação do CFOP das seguintes
operações de saídas:
remessa para industrialização, retorno de mercadorias recebidas para conserto,
remessa em bonificação, doação, brindes, remessa de amostras grátis, retorno de
mercadoria utilizada para industrialização por encomenda, remessa de mercadorias ou
bem para conserto ou ^reparo, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato, devolução de compra
para industrialização, devolução de mercadoria recebida em consignação, devolução
de bem do imobilizado de terceiros recebido para uso, venda de ativo imobilizado e,
por fim, remessa de bem do imobilizado para uso fora do estabelecimento.
Alega que cada uma dessas operações deveria ter recebido a correta indicação do
CFOP, o que não foi feito. Mas, mesmo que fosse, não estaríamos diante de operações passíveis
de tributação de IPI, eis que o erro da empresa não justifica o lançamento também errado do
Fisco, na medida em que lhe foi disponibilizado todas as notas, livros e relatórios internos da
empresa que demonstram cabalmente não se tratar de operações sujeitas ao IPI.
Encerra este tópico ao argumento de que, identificados os erros no preenchimento
das notas, mais uma vez estamos diante de descumprimento de obrigação acessória, que pode ser
objeto da correlata reprimenda, mas que não se confunde com a imposição de tributos
sabidamente indevidos.
Aprecio.
Na fase impugnatória, esta argumentação da Recorrente foi alvo de solicitação de
diligência à Unidade de Origem por parte da DRJ, por meio da Resolução no 1.546 – 8a Turma da
DRJ/POR, de 21/06/2011, nos seguintes termos (trecho pertinente em destaque):
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

[...]
Entendo que, tanto para a boa formação de convicção desta Turma de
Julgamento, como em homenagem ao princípio da ampla defesa, o presente processo
deve ser baixado em diligência, para que o órgão de origem tome as seguintes
providências:
a) se manifeste, por meio de despacho fundamentado, quanto as alegações
referentes às saídas desoneradas do IPI decorrentes dos equívocos assumidos pela
empresa, ou seja, se as saídas do CFOP 5949/6949 referem-se às saídas não
tributadas pelo imposto;
[...]
Em atendimento ao questionamento da DRJ, a Unidade de Origem elaborou
Relatório de Diligência Fiscal e, especificamente em análise desse item, concluiu que, mesmo
que se desconsidere os erros de escrituração (em outras palavras, mesmo que a Contribuinte
tivesse se utilizado dos CFOPs corretos), haveria tributação sobre as correspondentes operações,
sendo devido o IPI, conforme trechos a seguir (alguns destaques acrescidos):
Resposta:
Foram extraídas dos Livros de Registros de Saídas, por meio de busca
eletrônica, todas as saídas escrituradas pela Interessada, sob os CFOP 5.949 c 6.949.
Abaixo, seguem relacionadas, por trimestre-calendpario do ano de 2006, cada nota
fiscal, inclusa nesses CFOP, com o receptivo fundamento acerca dos lançamentos
feitos, lendo como base dc cálculo do 1PI os seus valores nominais. Tais lançamentos
foram feitos abstraindo-se do fato alegado pela Interessada, de que ela sc equivocou ao
utilizar os CFOP 5.949 c 6.949. Em outras palavras, se a Interessada tivesse se
utilizado dos CFOP corretos para as naturezas das operações, nas quais,
equivocadamente, utilizou-se dos CFOP 5.949 c 6.949, haveria, igualmente, os
lançamentos nas mesmas quantidades c valores. Nada mudaria a esse respeito.
Senão, vejamos:
- 1" trimestre do ano-calendário dt- 2006:
Em decorrência da busca eletrônica no Livro de Registro dc Saldas, referente ao
1o trimestre de 2006, encontramos as seguintes ocorrências:
- CFOP 5.949 - escriturado as fls. 121 deste processo, no seu anexo AIV1 (lo
Volume). O destinatário do insumo ali descrito é a pessoa jurídica de nome
SACOPLAS LTDA., CNPJ 82.652.405/0001-79. O valor da base de calculo dessa
nota fiscal de número 9726 é equivalente a RS 336,60. Essa nota fiscal encontra-se
às fls. 14 do anexo A1V2 (2° Volume). Há a observação no canto esquerdo abaixo
dessa Nota Fiscal: "RETORNO DE MERCADORIA REF. EMPRÉSTIMO". No corpo
dessa NF lemos: "BRANCO NOBRE IAMINAÇÃO REF SUA NF 45747)"
[...]
Prevê o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados: - RIPI –
Decreto no 4.544, de 26/12/2002-:
[...]
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, Art. 2o):
...............................................................................................................
II-
a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a indústria.
(grifo meu)
Irrelevância dos Aspectos Jurídicos
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Art. 38 - O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a Importação ou de que decorra a saída do
estabelecimento produtor (Lei n.° 4.502, de 1964, Art. 2o, § 2o). (g.n.).
Como o produto em questão era tributado à alíquota positiva em 2006, não
constando da lista de exceções, de que trata o Art. 37 do RIPI 2002, não se inserindo
nos casos de suspensão do imposto, de que trata o Art. 42 do RIPI 2002, não sendo
imune ou isento, tornou-se, pois, tributável, de acordo com o disposto nos artigos 34 e
38 II, do RIPI 2002.
Para que se possa obter uma visão mais específica acerca do tratamento dado à
matéria (devolução/retorno de produtos) pelo Regulamento do IPI, transcrevemos
abaixo os procedimentos previstos nos Artigos 193, 167 e 169 do RIPI 2002, que
estabelecem a regra para o direito ao crédito do IPI (facultativo), por parte da pessoa
jurídica destinatária da remessa, condicionado à emissão (obrigatória) de nota fiscal de
saída (no caso, a Plaslam), que deve incluir todos os parâmetros elencados no art.
169,1, abaixo transcrito:
[...]
Ressalte-se que não foi encontrado o estorno do imposto às fls. 67 a 75, do
Volume AlVI , correspondentes à escrituração fiscal no Livro de Registro de Entradas
do IPI - janeiro de 2006; tampouco há qualquer menção a estorno na planilha
encaminhada pela Plaslam, em resposta a intimação (fls. 61 a 63) do Volume A1V1
(1Io Volume).
[...]
Anulação do Crédito
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 25, §3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no
7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
[...]
VI – relativo a produtos devolvidos, a que se refere o Inciso I do art. 169.
[...]
Dos Créditos por Devolução ou Retorno de Produtos
Devolução ou Retorno
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências: (g-n.)
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação
constante do documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às
quantidades devolvidas e a causa da devolução;
[...]
CFOP 6.949 - escriturado às fls. 119 deste processo, no seu anexo AIV1 (Io
volume). O destinatário do insumo ali descrito è a pessoa jurídica de nome JOÃO
SABADIN E FILHO LTDA., CNPJ 87.431.466/0001-20. O valor da base de cálculo
dessa nota fiscal de saída número 9700 é equivalente a RS 6.030,75. Essa nota fiscal
encontra-se às fls. 86 do anexo A1V2 (2o Volume). Como vemos no campo "Dados do
Produto", trata-se de saída de sacos laminados para embalagem de erva-doce, como
remessa de amostra grátis.
Para que se possa obter uma visão mais específica acerca do tratamento dado à
matéria (remessas de amostras grátis) pelo Regulamento do IPI, transcrevemos abaixo,
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

conforme já feito na instrução original deste processo, o disposto no Artigo 54, III, do
RIPI 2002:
[...]
Seção II
Dos Produtos Isentos
Ari. 54. São isentos do Imposto:
I - .........................................................................................................................................
I - ........................................................................................................................................
III - as amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum valor
comercial, assim considerados os fragmentos ou parles de qualquer mercadoria, em
quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e
qualidade (grifo meu)..................(Lei no 4.502, de 1964. art. 7o. inciso V):"
Portanto, esses sacos laminados para embalagem de erva doce, no valor de RS
6.030,75 não são de diminuto valor comercial para a Interessada, pois:
a) o valor médio de suas saídas normais por nota fiscal (quase uma centena),
em janeiro de 2006, por exemplo, atinge pouco mais de RS 4.000,00;
b) somente 14 de suas saídas normais por nota fiscal cm janeiro de 2006,
por exemplo, atingem um valor acima de RS 6.030.75.
c) a venda a varejo desse produto sai por volta de R$ 3,00, o saco, já com o
conteúdo.
Se tratássemos dessa saída (NP 7200 - Anexo A1V7 - (1o Volume) -
documentação de suspensão - fis. 84 a 88) como suspensão de (PI, em decorrência do
Ari. 29, da Lei n° 10.637/2002, veremos que essa não atende às 5 condições
cumulativas de suspensão abaixo transcritas:
a) os materiais de embalagem a que dá saída, ou seja, os produtos que a
Plaslam vende a seus clientes, têm de ser aplicados por esses clientes,
preponderantemente, na elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a
12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, inclusive aqueles a que
corresponde a notação AT (não-tributados);
b) cada um desses clientes da Plaslam tem de haver obtido, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição (no caso, 2005), receita bruta superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total nesse ano anterior (2005), fruto de
vendas desses produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12,15 a 20, 23 (exceto
códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no
código 2209.00.00 e 2501.00, inclusive aqueles a quye corresponde a notação NT
(não-tributados); em função disso os clientes da Plaslam têm de declarar à Plaslam,
de forma expressa e sob as penas da lei, que atendeu a esse requisito de 60% em
2005;
c) cada cliente da Plaslam deverá ler informado, sem formalização de processo
à Delegacia da Receita Federal ou à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização
de seu domicilio fiscal os produtos que elabora e as MP, PI e ME que adquiriu nos
mercados interno e externo:
d) em adição aos itens b e c, há que se ressaltar, em relação ao aspecto da
temporalidade do cumprimento das obrigações ali descritas, o disposto nos Artigos 37
e 39 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados -RJPl 1998, artigos
esses que vieram a ser os Artigos 39 e 41. respectivamente, do RIPI2002:
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

e) em decorrência da Aio Declaratório Interpretativo n° 16/04, expedido pela
Secretaria da Receita Federal, o regime de suspensão do Imposto sobre Produtos
Industrializados, de que trata a Instrução Normativa, n° 296, de 6 de fevereiro de
2003, alterada pela Instrução Normativa SRF n° 342. de 15 de julho de 2003, não se
aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja no tocante às
saídas dos produtos que industrializem.
..................................................................................................................
.................................................................................................................
- CFOP 6.949 - escriturado às fls. 129 deste processo, no seu anexo AIVI (1°
Volume). O destinatário do material de embalagem ali descrito é a pessoa jurídica de
nome Ervateiro Valeria l.tda„ CNPJ 00.183.960/0001-15. O valor da base dc cálculo
dessa NOTA FISCAL DE SAÍDA NÚMERO 9827 é equivalente a RS 3.990,00.
Essa nota fiscal encontra-se às fls. 11 do anexo AIV3 (1o Volume). Como vemos no
campo "Dados do Produto", trata-se de saída de sacos laminados para embalagem de
erva-mate.
Se tratarmos dessa saída (NF 9827 - Anexo A1V7 - Io VOLUME -
documentação às fls. 32 a 40) como suspensão de IPI, cm decorrência do Art. 29, da
Lei n° 10.637/2002, constata-se que essa não atende às 5 condições cumulativas de
suspensão acima transcritas.
- 2° trimestre do ano-calendário de 2006:
Em decorrência da busca eletrônica no Livro dc Registro dc Saídas, referente ao
2o trimestre de 2006, encontramos as seguintes ocorrências:
- CFOP 5.949 - escriturado às fls. 130 do processo eletrônico, no seu anexo
A1V4 (1o volume). O destinatário do insumo ali descrito é a pessoa jurídica de nome
IRMÃOS PAGLIOSA LTDA.. CNPJ 82.500.745/0001-84. O valor da base de
cálculo dessa nota fiscal de número 10009 é equivalente a RS 4.796,75. Essa nota
fiscal encontra-se às fls. 92 do anexo A1V5 (2o Volume). Como vemos no campo
"Dados do Produto", trata-se de saída de sacos laminados para embalagem de erva-
mate. Se tratarmos dessa saída (NF 10009 - Anexo AIV7 – 1o Volume - ) como
suspensão de IPI, em decorrência do Art. 29, da Lei n° 10.637/2002, veremos que essa
não atende às 5 condições cumulativas de suspensão acima transcritas.
- CFOP 6.949 - escriturado às fls. 128 do processo eletrônico, no seu anexo
A1V4 (1o volume). O destinatário do material dc embalagem ali descrito é a pessoa
jurídica de nome JOÃO SABADIN E FILHO LTDA, CNPJ 87.431.466/0001-20. O
valor da base de cálculo dessa nota fiscal de número 9985 é equivalente a RS 825,00.
Essa nota fiscal encontra-se às fls. 69 do anexo A1V5 (2o Volume). Como vemos no
campo "Dados do Produto", trata-se de saída de sacos laminados para embalagem de
erva-mate. Se tratarmos dessa saída (NF 9985 - Anexo A1V7 - 10 Volume -) como
suspensão de 1PI, em decorrência do Art. 29, da Lei no 10.637/2002, veremos que essa
não atende às 5 condições cumulativas de suspensão acima transcritas.
- 3o trimestre do ano-calendário de 2006:
- CFOP 6.949 - escriturado às fls. 80 deste processo, no seu anexo A1V7 (1o
Volume). O destinatário do insumo ali descrito é a pessoa jurídica de nome SANTO
ANTONIO INDÚSTRIA. COM. EXP. LTDA., CNPJ 87.431.466/0001-20. O valor
da base de cálculo dessa nota fiscal de número 10181 é equivalente a R$ 2.900,00.
Essa nota fiscal digitalizada encontra-se às fls. 45 do anexo A1V8 (2o Volume). Como
vemos no campo "Dados do Produto", JOGO M CLICHÊ - ERVA MATE SANTO
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

ANÔNIO 500g-esse item é tributável. Se tratarmos dessa saída com suspensão de IPI
(NF 10181 - Anexo A1V8 – 2o Volume) - constatamos que não foram encontradas,
nos autos, as condições para tanto. A pessoa jurídica SANTO ANTONIO
INDÚSTR1A. COM. EXP. LTDA., CNPJ 87.431.466/0001-20 está cadastrada no rol
interno de cadastro de clientes da Interessada sob o número de controle 00015263,
conforme consta às fls. 78 do anexo A1V7 (2o Volume) deste processo.
Obs: Definição de Clichê, encontrada no dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
1. Fotograv. Placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente
zinco, a traço ou a meio-tom, para impressão de imagens e textos por melo de prensa
tipográfica. [Sin. (p. us.): fotótipo.]
Infcre-se pela definição do vocábulo clichê, no sentido de fotogravura, que o
clichê em questão tem contato físico direto com o produto a ser industrializado (se
desgastando, perdendo propriedades físicas e químicas, ao longo do tempo, por
operações sucessivas), neste reproduzindo, por meio de prensa tipográfica, as imagens
c textos gravadas em relevo no clichê, feito de metal. Analogamente, seria como a
ferramenta de um torno se desgastando e perdendo suas propriedades físicas e
químicas, também, ao desbastar metais seguidamente.
Assim se posicionou a Interessada acerca do assunto em sua Impugnação às
fls. 114 do Volume 1;
As clicherias confeccionavam os clichês conforme pedidos de nossos clientes e
nos faturavam. Posteriormente nós apenas revendíamos tais "clichês" para os nossos
clientes, numa operação normal de revenda que não merece a Incidência de IPI, por
não se tratar de produtos por nós industrializados.
O RIPI 2002, em seu Artigo 164, I, também define matéria-prima c produtos
intermediários como aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente. O Parecer Normativo n° 65/79 corrobora essa definição.
De acordo com o Parecer Normativo 148/71 é obrigatória a emissão de Nota
Fiscal com destaque do imposto pelo estabelecimento industrial que der saída para
outro estabelecimento industrial a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagens adquiridos de terceiros.
- 4o trimestre do ano-calendário de 2006:
- CFOP 5.949 - escriturado às fls. 196 do processo eletrônico, no seu anexo
AlV11 (1° volume). O destinatário do insumo ali descrito é a pessoa jurídica de nome
SACOPLAS LTDA., CNPJ 82.652.405/0001-79. O valor da base de cálculo dessa
nota fiscal de número 10544 c equivalente a R$ 771,54. Essa nota fiscal encontra-se
às fls. 19 do Volume A2V4 (2o Volume) Como vemos no campo "Dados do Produto",
trata-se de saída de solventes. Item tributável.
TÍTULO VII
Da Obrigação Principal
CAPÍTULO I
DO FATO GERADOR
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei n.° 4.502, de 1964, Art. 2°);
III- ...........................................................................................................
IV- a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
(grifo meu)
Irrelevância dos Aspectos Jurídicos
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Art. 38 - O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a Importação ou de que decorra a saída do
estabelecimento produtor (Lei n.° 4.502, de 1964, Art. 2o, § 2o). (grifo meu).
Como o produto em questão era tributado à alíquota positiva em 2006, não
constando da lista de exceções, de que trata o Art. 37 do RIPI 2002, não se inserindo
nos casos de suspensão do imposto, de que trata o Art. 42 do RIPI 2002, não sendo
imune ou isento, tornou-se, pois, de acordo com o disposto nos artigos 37 e 38 II, do
RIPI.
De acordo com a análise fiscal exposta acima, feita em todas as notas em que
houve a utilização dos CFOPs 5949 e 6949 no ano-calendário 2006, todas as respectivas
operações de saídas escrituradas pela Recorrente nesses CFOPs, independentemente do erro
cometido em sua utilização pela Recorrente, são operações sujeitas ao lançamento do IPI.
Nesse mesmo sentido caminhou a decisão recorrida, conforme trecho seguinte:
[...]
As alegações motivaram diligência e, em resposta, o Fisco informou que,
mesmo que se exclua/não se levem em consideração os erros de escrituração, o
imposto seria devido, pois as devoluções de mercadorias devem sair com destaque de
IPI, ou seja, as amostras (para testes), as remessas em bonificação, doações, brindes,
também são tributadas pelo imposto, não havendo qualquer exceção para os casos
analisados
[...]
Portanto, improcedente a argumentação deste tópico.
IV.7
Remessa de amostras grátis (CFOP 5911/6911)
A Recorrente argumenta que essas operações ocorrem quando o cliente
encomenda primeiramente uma amostra antes de fazer o pedido. Faz-se, nesse primeiro
momento, a remessa de uma bobina para teste, sem a incidência do IPI e sem qualquer tipo de
cobrança, por se tratar de amostra grátis. Depois, quando o negócio é fechado, faz-se a impressão
e a cobrança dos produtos vendidos, pois somente neste momento caracteriza-se a operação
mercantil.
Aprecio.
Esta argumentação também constou da Impugnação que inaugurou a lide
administrativa.
Por concordar com os fundamentos da DRJ na análise desta matéria, adoto-os
como razões de decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, nos seguintes termos:

CFOP 5911/6911 - Amostra Grátis.
A empresa alegou que as remessas de amostra grátis ocorrem quando o cliente
encomenda uma amostra antes de fazer o pedido e nós remetemos uma bobina para
teste sem qualquer tipo de cobrança - amostra grátis - e, quando o negócio é fechado,
fazemos a impressão e, agora sim, uma operação mercantil, cobrando pelos produtos
vendidos.
Quanto ao tema assim dispõe a Lei no 4.502, de 1964, art. 7o, inciso V
Dos Produtos Isentos
Art. 54. São isentos do imposto:
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

I- ................................................................................................................................
II -..............................................................................................................................
III - as amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum valor
comercial, assim considerados os fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, em
quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e
qualidade atendidas as seguintes condições (Lei no 4.502, de 1964, art. 7o, inciso V):"
a) indicação no produto e no seu envoltório da expressão "Amostra Grátis", em
caracteres com destaque;
b) quantidade não excedente de vinte por cento do conteúdo ou do número de unidades
da menor embalagem da apresentação comercial do mesmo produto, para venda ao
consumidor; e ..................................................................................
Vemos pois, que não se tributam as amostras que se destinam à distribuição
gratuita, de diminuto ou nenhum valor comercial em quantidade estritamente
necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade. Fica evidente,
portanto, que as amostras descritas nas notas fiscais, servem para teste, ou seja, para
ver se o cliente gosta ou não do produto e, embora possa ser à título gratuito, não se
coaduna com o conceito legal acima especificado, pois não se destinam à distribuição,
já que somente o cliente é que a recebe, não é de diminuto valor, como fica
caracterizado pelo valor das notas fiscais, e não foi enviada em quantidade necessária
para dar a conhecer sua natureza, espécie e qualidade além de possuir as mesmas
características do produto vendido (tamanho, forma, dizeres). Portanto correta a
tributação.
Por fim, ressalto que foi no mesmo sentido a análise fiscal em diligência quanto às
condições para a isenção do imposto nas operações envolvendo amostra grátis, conforme visto
no tópico precedente deste voto, condições essas não atendidas no caso destes autos.
Portanto, sem razões à Recorrente também neste tópico.
V
DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO
Conforme já esclarecido anteriormente, a Recorrente possui o seguinte conjunto
de processos relacionado ao ano-base 2006:
 10909.720153/2010-87 – Auto de Infração do IPI-2006, que consolida a
lide administrativa.
 10909.002630/2008-12 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 1o trimestre
de 2006
 10909.002631/2008-59 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 2o trimestre
de 2006
 10909.002632/2008-01 – DCOMP – Ressarcimento de IPI do 3o trimestre
de 2006
 10909.003573/2007-08 - DCOMP – Ressarcimento de IPI do 4o trimestre
de 2006
No âmbito da DRJ, houve o julgamento em conjunto desse processos e a análise
da contenda se concentrou no PAF no 10909.720153/2010-87.
Então, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário para cada um dos
mencionados processos, requerendo o julgamento e processamento dos correspondentes recursos
em conjunto.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

O Recurso Voluntário dos processos de ressarcimento possuem a mesma
estrutura, mas possuem tópicos adicionais em comparação ao recurso apresentado no bojo do
PAF no 10909.720153/2010-87, demostrados a seguir:
Estrutura dos Recursos Voluntários (RessarcimentosTrimestrais)
- PEDIDO DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS RECURSO FISCAIS
ENDEREÇADOS AO CARF.
- COISA JULGADA. REVISÃO DO POSICIONAMENTO DO FISCO EM
FAVOR DO CONTRIBUINTE EM OPERAÇÕES POSTERIORES ÀQUELAS
OBJETO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO.
 MÉRITO
- SOBRE A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI
- DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA E OS DEVERES FORMAIS
- SOBRE A SUSPENSÃO do IPI
- DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INFERIORES NÃO PODEM
INTERFERIR NA ESTRUTURA DO TRIBUTO
- TEMPORALIDADE DAS DECLARAÇÕES
- DECLARAÇÕES PASSADAS À ÉPOCA DOS FATOS
- SOBRE A ALEGADA “INTERPRETAÇÃO LITERAL”
- DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA NÃO ESCRITURADAS
- NOTAS FISCAIS CANCELADAS POR ERRO NO PREENCHIMENTO
- DOS PROBLEMAS DAS CFOPs
- NOTAS DE SAÍDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS POR
ENCOMENDA (CFOP 5901/6901)
- NOTAS DE RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA
CONSERTO OU REPARO (CFOP 5916/6916)
- REMESSA DE AMOSTRAS GRÁTIS (CFOP 5911 / 6911)
- NOTAS QUE SAÍRAM COM IPI DEVIDAMENTE RECOLHIDO
 A CONCLUSÃO
Tópicos adicionais
 MÉRITO
- SOBRE A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI
- DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA E OS DEVERES FORMAIS
- DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INFERIORES NÃO PODEM
INTERFERIR NA ESTRUTURA DO TRIBUTO
- DECLARAÇÕES PASSADAS À ÉPOCA DOS FATOS
- NOTAS DE SAÍDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS POR
ENCOMENDA (CFOP 5901/6901)
- NOTAS DE RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA
CONSERTO OU REPARO (CFOP 5916/6916)
- NOTAS QUE SAÍRAM COM IPI DEVIDAMENTE RECOLHIDO
Portanto, para que o presente julgado abarque completamente a questão, passarei a
tratar também dessa parte complementar.
V.1
Sobre a não-cumulatividade do IPI

Neste tópico, a Recorrente transcreve os dispositivos atinentes à não-
cumulatividade do IPI (art. 153, IV, §3o, II, da CF e art. 49, parágrafo único, do CTN) e lições
doutrinárias sobre relação jurídica obrigacional.
Nada, portanto, a apreciar.
V.2
Da obrigação tributária acessória e os deveres formais
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Nesta parte, a Recorrente tece considerações sobre obrigação tributária principal e
acessória, em que caberia ao sujeito passivo o dever de prestar um valor pecuniário (tributo ou
penalidade), e os deveres secundários (escrituração de livros, prestação de informações,
expedição de notas fiscais etc.), tidos como deveres instrumentais ou formais, que não
possuiriam conteúdo dimensionável em valores econômicos e, portanto, não poderiam ser
alçados à condição de obrigação tributária acessória.
Aprecio.
Este tópico serviu para a Recorrente introduzir raciocínio à sua conclusão de que a
suspensão do tributo seria trazida por lei e de que o descumprimento das adquirentes em atender
aos termos e às condições estabelecidas pela SRF e fornecer declarações ao vendedor não
impediria a suspensão do tributo na operação.
Tal conclusão, no entanto, foi considerada improcedente no tópico IV.2 deste
voto, onde restou consignado que a apresentação das declarações dos adquirentes representa
requisito formal exigido pela legislação para o exercício do direito à referida suspensão, e
não mera obrigação acessória, consoante art. 29, §7o, da Lei no 10.637, de 2002.
Portanto, não há, aqui demais considerações necessárias a respeito deste assunto.
V.3
Dos dispositivos normativos inferiores não podem interferir na
estrutura do tributo
Diz a Recorrente possuir o direito público e subjetivo de efetivar a compensação e
não ser permitido que normas de inferior hierarquia criem regras diferentes das constantes da lei
instituidora do tributo, consoante art. 110 a 112 do CTN. Neste ponto, cita julgado do TRF da 1a
Região e doutrina de Alexandre Macedo Tavares que corroborariam seu entendimento.
Alega que seu direito à compensação estaria garantido na CF e que qualquer
norma de escalão hierarquicamente inferior que porventura opuser obstáculos e/ou impedimentos
ao pleno exercício desse direito há de ser declarada írrita, nula de pleno direito, por não
encontrar o seu necessário fundamento de validade na “Norma Fundamental”.
Conclui que, no presente caso, sequer há norma restritiva que confronte com o
preceito constitucional, mas sim uma leitura equivocada das normas de regência, que ao arrepio
da lei e da Constituição quer fazer crer que a data da prestação das informações pode impedir a
compensação de tributos.
Aprecio.
A norma inferior contra a qual se insurge a Recorrente é a Instrução Normativa
SRF no 296, de 2003, que dispõe sobre o regime de suspensão do IPI nos casos que menciona e,
especialmente em seu art. 17, assim dispõe (destaques acrescidos):
Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados). ( Redação dada pela IN SRF 342, de
15/07/2003 ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar ao
vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Essa Instrução Normativa tem fundamento de validade no art. 29, §7o, I, da Lei no
10.637, de 2002 (destaques acrescidos):
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
[...]
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos
os requisitos estabelecidos
Portanto, por conta da base legal em que se suporta a referida Instrução
Normativa, a aceitação da argumentação da Recorrente necessitaria da apreciação da
constitucionalidade da norma que a dá suporte, o que é vedado nesta Colegiado, consoante
Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razões à Recorrente neste tópico.
V.4
Declarações passadas à época dos fatos
A Recorrente alega que diversas declarações apresentadas ao Fisco foram feitas à
época das vendas, em estrita observância ao que se exigia. No entanto, o Sr. Auditor-Fiscal não
teria feito essa diferenciação e tratou todas as declarações como extemporâneas.
Elenca, a título de exemplo, diversos fornecedores que teriam prestado
declarações à época das vendas, declarações essas que não teriam sido consideradas pela
Fiscalização.
Aprecio.
Esta parte do Recurso Voluntário é reprodução de alegação constante do recurso
inaugural (Impugnação), que foi apreciada pela DRJ nos seguintes termos:
REQUISITOS PARA SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO.
A empresa alegou em sua impugnação que diversas Declarações foram feitas na
época das vendas, em estrita observância ao que a época se exigia. Para comprovação,
apresentou relação de clientes que a seu ver estariam em situação regular com os
requisitos legais:
- A.POMPERMAIER
- AGROINDUSTRIAL SIMIONI LTDA;
- AGROMATE S.A TÉCNICA - AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DA ERVA
MATE;
- AMÁVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ERVA MATE LTDA;
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

- BARÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ERVA-MATE LTDA;
- BIG BOM SORVETES LTDA - ME;
- BLUMENAU EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
- BOLO BOM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA;
- BOM GOSTO TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA;
- BRETZKE ALIMENTOS LTDA;
- BTS AGRO COMERCIAL LTDA;
- CAFÉ DO PRODUTOR DO SUL DE MINAS LTDA-ME;
- CAFÉ SERRA DOURADA LTDA; |
- EPPQ EMPRESA PAULISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EPPQ LTDA;
- ERVATEIRA B O A ESPERANÇA LTDA;
- ERVATEIRA GAÚCHA DA SERRA LTDA;
- ERVATEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA;
- ERVA MATE CRISTALINA;
- ERVATEIRA PRIMAVERA LTDA;
- ERVATEIRA PUTINGUENSE LTDA;
- ERVATEIRA VALÉRIO LTDA;
- FYNOMATE IND. ERVATEIRA LTDA;
- GASPAR CAFÉ E ALIMENTOS LTDA;
- HOPPEN, PETRY & CIA LTDA;
- INCREGEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES GERAIS
LTDA;
- INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA;
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ VIGUI LTDA-ME;
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ERVA MATE BALBINOTTI LTDA;
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ERVA FOLHA VERDE LTDA;
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES STRINGARI LTDA;
- INDÚSTRIA ERVATEIRA BONETES LTDA;
- INDÚSTRIA MATE LARANJEIRAS LTDA;
- IRMÃOS PAGLIOSA & CIA LTDA;
- JOÃO SABADIN & FILHO LTDA;
- JOSÉ PFITSCHER;
- KIMYTO INDUSTRIAL LTDA;
- LEARDINI PESCADOS LTDA;
- MAR ALIMENTOS REFRIGERADOS LTDA;
- K-DELÍCIA;
- MAYARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
- SADDI CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

- TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CEFÉ CENTRO OESTE LTDA- ME;
- TORREFAÇÃO E MOAGEM CAFÉ RANCHO VERDE LTDA;
- VIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MATE LTDA;
- W. ZAVASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
- XIMANGO INDÚSTRIA DE ERVA MATE LTDA.
Considerando as alegações da contribuinte, os autos foram baixados em
diligências e em resposta o Fisco informou que :
As empresas INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAFÉ VIGUI LTDA. ME, e EDU
JOSÉ ZOTTI – ME; eram optantes do Simples e, em decorrência da Instrução
Normativa n° 296, de 6 de fevereiro de 2003, não poderiam usufruir do benefício da
suspensão;

As empresas W. Zavaski Ind. e Com. Ltda. e Ervateria Picolo Badalotti, embora
tenham apresentado Declaração para a contribuinte em 2006, não informaram à
Delegacia da Receita Federal ou à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização de seu
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

domicílio fiscal os produtos que elabora e as MP, PI e ME que adquiriram nos
mercados interno e externo.
As declarações das empresas AGROMATE S. A. TÉCNICA, AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL DA ERVA MATE, BARÃO - COMERCIO E INDÚSTRIA DE
ERVA - MATE LTDA., BOM GOSTO TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA,
ERVATEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA., ERVATEIRA VALÉRIO
LTDA HOPEN, PETRY e CIA. LTDA., INCREGEL INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES GERAIS LTDA, KIMYTO INDUSTRIAL LTDA., MAYARA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE
CENTRO OESTE LTDA - ME, GASPAR CAFÉ. LTDA, INDUSTRIAS
ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA, IND. E COM. DE SORVETES STRINGARI
LTDA, INDÚSTRIA MATE LARANJEIRAS LTDA, SADDI CENTER COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, TORREFAÇÀO E MOAGEM CAFÉ
RANCHO VERDE LTDA, foram feitas entre os anos de 2002 a 2004 e não podem ser
usadas para o ano em questão (2006).
Deve-se destacar que as declarações dos anos 2002, 2003 e 2004 somente
servem para aqueles anos, pois comprovam que as empresas emitentes cumpriam os
requisitos da lei nos anos imediatamente anteriores, mas nada comprovam para o ano
de 2005 ou 2006.
Portanto, não restou cumprido os requisitos obrigatórios para a suspensão do
importo na saída dos produtos para estas empresas e não assistir razão à contribuinte
em suas alegações.
Por concordar com os fundamentos da decisão de piso, adoto-os como razões para
decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Portanto, sem razão à Recorrente.
V.5
Notas de saída para industrialização por terceiros por encomenda
(CFOP 5901/6901)
Alega a Recorrente que os produtos relacionados nas notas fiscais com CFOPs
5901 e 6901 saíram da empresa para serem industrializados em empresas externas e,
posteriormente, vendidos para os destinatários finais, quando se fazia eventual destaque de IPI,
ou a indicação de que o tributo estava suspenso.
Aprecio.
Igualmente, este tópico é reprodução de tópico idêntico da Impugnação
apresentada contra o Auto de Infração.
E, aqui também, por concordar com as razões da decisão de piso, adoto-as como
fundamento para decidir esta parte da lide, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
conforme os seguintes trechos:

CFOP 5901/6901 e 5902/6902 – Saídas para industrialização.
A impugnante alegou que o Fisco incluiu na base de cálculo do lançamento de
oficio todas as notas fiscais referentes à saída de produtos para industrialização em
empresas externas. Os produtos relacionados naquelas notas saiam da empresa com
suspensão do imposto e quando vendidos para os destinatários finais, se fazia eventual
destaque do correspondente IPI ou se indicava que naquele caso o tributo não seria
devido por estar suspenso.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

O Fisco, em resposta à diligência solicitada argumentou que a Plaslam teria
direito à suspensão do IPI nas saídas alegadas, conforme dispõe o inciso VI, do art. 42
do RIPI 2002, cumprido o disposto nos incisos III, do art. 3412, e, no inciso XIV, do
art. 3423, ambos, do RIPI 2002. Verificou que a empresa procedeu de forma correta no
que diz ao cumprimento das exigências regulamentares. Nesse caso, não seria exigível
o IPI nas saídas de embalagens remetidas, pela Plaslam (encomendante), para
industrialização por encomenda em estabelecimento de terceiros, que
comprovadamente, reingressaram na Plaslam (encomendante), oriundas desses
estabelecimentos destinatários (industrializadores);
No entanto, alertou que, conforme Parecer Normativo da Coordenação do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal n° 87/75 (ao qual a autoridade
administrativa é vinculada), não cabe a suspensão do imposto no envio de insumos
(embalagens) mandadas confeccionar em outro estabelecimento (no caso, nos
estabelecimentos das empresas Málaga, Ricoplast, Rewerflon, Tecnogia Ruber,
Pomertex) para utilização no acondicionamento de produtos não-tributados (no caso
que foram utilizadas para acondicionar os produtos de seus clientes que estão
classificados como 0903.00.90 e 0901.11.90).
Nestes casos em específico, o imposto deveria ser destacado, na saída, pela
Plaslam, dando, assim, direito ao crédito desse valor de IPI ao estabelecimento
industrializador. Dessa forma procedendo (ressalve-se que o procedimento de se
creditar do IPI é facultativo), o estabelecimento industrializador destacaria, se não
adicionasse outros insumos, tal valor de IPI, na Nota Fiscal de Retorno para o
estabelecimento encomendante (Plaslam), possibilitando, assim, a escrituração do
crédito de IPI por esse estabelecimento encomendante, zerando-se, assim, o imposto
devido.
Os seguintes clientes da Interessada deram saídas a produtos que não se
classificavam, à época, como NT: BOM GOSTO TEMPEROS E CONDIMENTOS
LTDA., COMERCIAL E INDUSTRIAL LIN LTDA., FRATINI & CIA LTDA .,
MASSOCA ALIMENTOS LTDA., VOGEL IND COM PROD ALIM LTDA.,
LEARDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS, INCREGEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES GERAIS LTDA., KIMYTO INDUSTRIAL
LTDA., LAURITA BESEN ME., SELGRON INDUSTRIAL LTDA., IRMÃOS
ROSSANES LTDA., MAURO JEREMIAS DA SILVA, BRETZKE ALIMENTOS
LTDA., FELTES E CIA LTDA., MOSMANN ALIMENTOS LTDA., BOLO BOM
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., EMPRESA PAULISTA PRQD. QUIM.
EPPQ LTDA., NEILAR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA., UNIDASUL
DISTRIBUIDORA
ALIMENTÍCIA
S/A,
UNIDASUL
DISTRIBUIDORA
ALIMENTÍCIA S/A, MAR ALIMENTOS REFRIGERADOS LTDA., IRMÃOS
ROSSANES LTDA., SADDI CENTER COM.IMP.EXP. LTDA., EDU JOSE ZOTTI
ME., STEVIA BRASIL IND ALIMENTICIA LTDA., AURELIO EUGENIO NIERO
- ME, BIG BOM SORVETES LTDA.e IND. E COM. DE SORVETES STRINGARI.

2 Alt 341 - Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, a nota fiscal dirá, conforme ocorra, cada
um dos seguintes casos:
I-..........................................................................................................................................
II -.........................................................................................................................................
/// - "Saído com suspensão de IPI", nos casos de suspensão do tributo, declarado, do mesmo modo, o dispositivo
legal ou regulamentar concessivo
3 Art. 342-Na utilização do modelo de nota fiscal observar-se-ão as seguintes normas:
(...)
XIV - na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou devolução, o número, a data de
emissão e o valor da operação e do imposto da Nota Original deverão ser indicados no campo "Informações
Complementares";
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

Conseqüentemente, o IPI referente as notas fiscais de remessa para
industrialização com referência a essas empresas foram retiradas da autuação.
Deve-se observar, ainda, que as remessas para industrialização, quando não se
tratar de MP, PI, ME, constituem Fato Gerador do IPI e são tributadas pelo imposto.
Correto o procedimento do Fisco, exatamente pelos motivos por ele alegados.
Quanto aos códigos 5902/6902, o Fisco não se manifestou na resposta à
diligência com relação aos retornos de mercadorias – 5902 – de insumos /produtos
utilizados na industrialização por encomenda feitos pela empresa.
Verifica-se o Fisco não considerou na apuração do IPI devido a maioria das
notas fiscais de saída/retorno de bobinas lisas, bobinas impressas, tintas, solventes,
etc., mas restou verificado algumas notas de código 5902 constavam da planilha de
apuração do imposto.
Considerando que em casos idênticos houve a exclusão destas notas fiscais,
devo às demais dar o mesmo tratamento (retorno – bobinas impressas e bobinas lisas,
tintas, solventes). Assim, as notas fiscais de nos: 9883, 9937, 9993, 10015, 10119,
10134, 10152, 10197, 10206, 10208, 10303, 10540 e 10541 serão excluídas da
autuação.
Portanto, irretocável a decisão de piso, que acatou a exclusão de diversas notas de
saídas4 da apuração do tributo, em razão do resultado da diligência fiscal efetuada, além de
promover, no âmbito daquele julgado, a exclusão de outras notas de saída/retorno5 (9883, 9937,
9993, 10015, 10119, 10134, 10152, 10197, 10206, 10208, 10303, 10540 e 10541).
V.6
Notas de retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou
reparo (CFOP 5916/6916)
A Recorrente informa que seus produtos são encomendados, desenvolvidos e
destinados à clientes específicos e, muitas vezes, devido à falha em seu processo produtivo, há
reclamações de clientes quanto à qualidade desses produtos, obrigando-a a fazer novas entregas,
para o mesmo cliente, referente à encomenda anterior.
Ressalta que nessa segunda remessa não há uma nova operação mercantil, posto
tratar-se apenas de uma reposição de produtos danificados.
Informa que não possui notas de devolução das mercadorias estragadas porque
são descartadas no destino, uma vez que o produto não pode ser utilizado por mais ninguém,
visto tratar-se de produto personalizado, e também em razão de o frete para retorno tornar-se
muito oneroso, não valendo a pena trazer de volta aquela carga.
Aprecio.
Este assunto também foi apropriadamente analisado pelo órgão julgador a quo,
conforme trechos seguintes:

CFOP 5916/6916 - Reposição de mercadorias com defeito.
A empresa alegou não ter as notas de devolução das mercadorias estragadas
porque foram descartadas no destino e porque o frete para retorno tornaria a operação
onerosa. Acrescentou que por ser o produto personalizado e não poder ser utilizado
por mais ninguém, não valeria a pena trazer de volta aquela carga com defeito. Nesses
casos, a empresa reenvia novos produtos devidamente corrigidos, sem a

4 Remessa de produtos da Recorrente (encomendante) para industrialização por encomenda.
5 Saída de produtos em retorno/devolução a estabelecimento remetente (encomendante/terceiro).
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

tributação, já que foram tributados em operação originária. Assim, nesta segunda
remessa não haveria uma nova operação mercantil, posto tratar-se apenas de uma
reposição. Ao se manter a autuação, a empresa estará obrigada a pagar duas vezes IPI
por uma mesma operação econômica.
Acrescentou ser este também o caso da Nota fiscal no 9700 referente ao cliente
João Sabadin, que foi uma reposição de mercadorias remetidas anteriormente e o
cliente acusou que a mercadoria estava "defeituosa" e erroneamente a funcionaria da
empresa a classificou como "amostra grátis". Da mesma forma ocorreu no caso
referente à Nota Fiscal no 9827, emitida contra Ervateira Valério, tratando-se de
reposição de mercadoria, antes remetida com defeito, bem como foi também o caso da
nota no. 10009 Irmãos Pagliosa - sendo procedida a reposição.
Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, o fato é que a empresa não
pode dar saída a produtos com suspensão de IPI alegando que se trata de mercadoria
para reposição de outra com defeito. Primeiro, porque o fato não está disciplinado na
legislação como caso de suspensão.
Segundo, porque, independente da particularidade do produto em questão, ou
seja, produto personalizado, que não pode ser reaproveitado e o possível aumento do
custo da mercadoria pelo pagamento de frete da devolução, etc., para que a empresa
tenha o direito a que pretende (não ser tributada “duas vezes” pela “mesma” saída),
deve obedecer estritamente o que manda a legislação6, ou seja, cancelar a primeira
nota fiscal de vendas (mercadoria com defeito), registrar a entrada do produto
devolvido (cancelando o IPI destacado na NF de saída originária – credito do valor no
livro de apuração) para depois dar nova saída a novo produto em substituição do
anterior, com novo destaque do IPI.
Terceiro, porque a legislação permite, que na hipótese de devolução de produto
deteriorado, que não deva ser objeto de nova saída tributada, nem tenha condição de
aproveitamento posterior, o contribuinte se credite do imposto relativo aos produtos
recebidos, e estorne os créditos apropriados relativo aos insumos que nele tenham sido
aplicados. O estorno referido deverá ser efetuado no momento em que ficar constatada
a impossibilidade de ser dada nova saída ao produto, em operação tributada, ou de seu
reaproveitamento (art. 193, V, do RIPI 2002 e PN n° 27/80).
Assim, o procedimento adotado pela recorrente é no mínimo equivocado, e não
afasta a tributação do IPI nas saídas em referência, pois não há como relacionar os
produtos saídos com aqueles que a empresa aduz estarem com defeito. O fato contábil
traduz saídas distintas de produtos em período também distintos, embora para o
mesmo cliente. Ou seja, são duas operações diferentes, pois não há como se

6 Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes exigências
(Lein°4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o produto, declarando o
número, data da emissão e o valor da operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor dos produtos
devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido
feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a terceiros, ao estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para conserto.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

comprovar que a operação alegada (devolução) realmente ocorreu, ou se foi
simplesmente nova venda de produto.
Em suma, está claro que a empresa não poderia dar saída a produtos com
suspensão do IPI, alegando que se trata de mercadoria para reposição de outra com defeitos, por
falta de previsão na legislação.
Os procedimentos regulares a serem seguidos em casos como os descritos pela
Recorrente são os ali descritos, em consonância com os arts. 169 e 193, V, do RIPI 2002.
Portanto, improcedentes as alegações deste tópico.
V.7
Notas que saíram com IPI devidamente recolhido
A Recorrente alega que várias notas fiscais foram emitidas com o destaque e o
respectivo recolhimento do IPI, fato não levado em consideração pelo Sr. Auditor-Fiscal quando
da lavratura do Auto de infração.
Ressalta que em tais notas não há qualquer menção à suspensão, isenção,
diferimento ou qualquer outro favor fiscal e, justamente por isso, não podem ser agora
enquadradas como imposto sonegado.
Analiso.
Esta argumentação, apresentada na fase inaugural do litígio (fase impugnatória),
foi alvo de diligência. Nessa diligência, as conclusões foram bem explícitas de que, no decorrer
do procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes de recolhimento
de IPI, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal, referentes aos seus respectivos fatos
geradores, ocorridos no ano-calendário de 2006, e, em resposta, a Contribuinte afirmou não os
possuir.
A Fiscalização foi além e efetuou pesquisas junto aos sistemas de arrecadação da
Receita Federal, no período estendido de 01/01/2006 a 31/12/2010, e não localizou quaisquer
dados de pagamentos para o tributo em questão (IPI).
Por fim, a diligência concluiu que esta argumentação da Contribuinte não
procede, eis que ela não apresentou os comprovantes de recolhimento no decorrer dos trabalhos
fiscais e nem no curso da lide administrativa.
Tais fatos estão assim narrados na diligência:
[...]
Antes da lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal, a autoridade
administrativa preparadora fez uma consulta eletrônica ao sistema interno de controle
de pagamentos da Receita Federal do Brasil, e, constatou não haver registros de
pagamentos referentes a IPI. decorrentes de fatos geradores ocorridos em 2006. Essa
pesquisa abrangeu o período de recolhimentos de IPI compreendido entre 01/01/2006
e 31/12/2010, sob os códigos de arrecadação 5123 e 1097.
Observação: Essa alegada situação de IPI destacado e pago por conta da
emissão de notas fiscais de saída foi exemplificada em um documento sem valor
fiscal, possivelmente um relatório de controle interno da empresa (fls. 80 a 94 do
Anexo A1V4 (1o VOLUME).Naturalmente, a mudança de posição da Interessada no
conteúdo de sua Impugnação versus a sua resposta ao solicitado no Termo de Início de
Ação Fiscal, na instrução original do processo, em relação ao mesmo assunto -
destaques e pagamentos de IPI referentes a fatos geradores ocorridos no ano-
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002631/2008-59

calendário de 2006, não procede. Continuou não apresentando comprovantes de
recolhimentos - DARF-. (g.n)
Pelas razões acima expostas, também resta confirmada a improcedência das
alegações deste último tópico.
VI
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital